Tribunal: STM
Processo: 7000249-57.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra sentença que absolveu o militar da prática do crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por entender que o fato não constituía infração penal. O militar foi flagrado, durante revista realizada dentro do quartel, com pequena porção de maconha em seu armário, no alojamento, e, após ser punido disciplinarmente (prisão e expulsão da Força), foi denunciado e posteriormente absolvido em primeiro grau. O MPM recorreu visando a reforma da sentença para condenar o acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse ou guarda de pequena quantidade de maconha por militar, no interior de quartel, configura o crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM), e se tal delito exige dolo específico; (ii) estabelecer se a prévia punição administrativa (prisão disciplinar e expulsão) pela mesma conduta, impede a persecução penal, à luz do princípio do bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 290 do CPM é de mera conduta e de perigo abstrato, de forma que o bem jurídico tutelado (segurança, hierarquia e disciplina militares) é ofendido pela simples prática de qualquer dos verbos nucleares ("transportar", "trazer consigo" ou "guardar") em local sujeito à Administração Militar, sendo irrelevantes o tipo de droga apreendida, a quantidade da substância proscrita e a ausência de dano.
4. A autoria e a materialidade encontram-se plenamente demonstradas pela confissão do acusado em juízo, pelo depoimento das testemunhas, e pelo laudo pericial definitivo, que comprovou se tratar de substância entorpecente (maconha com THC) em área sob a Administração Militar.
5. A conduta do militar, graduado e ciente da proibição, preenche os requisitos do tipo penal, caracterizando-se a presença de dolo, no mínimo, em sua modalidade eventual, ao assumir o risco de transportar a substância ilícita para o interior do aquartelamento.
6. As esferas penal, civil e administrativa são independentes, permitindo a punição criminal e administrativa pelo mesmo fato, sem que se configure o vedado bis in idem, sendo a punição administrativa (expulsão e prisão disciplinar) insuficiente para afastar a responsabilidade penal.
7. A sentença absolutória, que invoca a ausência de dolo e a suficiência da sanção disciplinar para afastar a tipicidade da conduta, contraria o entendimento pacífico do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. A posse ou a guarda de substância entorpecente por militar em local sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, configura o crime previsto no art. 290 do CPM, por se tratar de delito de perigo abstrato e mera conduta; 2. As sanções disciplinares e a penalidade de expulsão aplicadas na esfera administrativa não afastam a responsabilidade criminal do militar pela prática do crime de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), em observância ao princípio da independência das instâncias.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, "b"; CPPM, art. 439, "f"; Lei nº 6.880/80, art. 42, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000641- 41.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 20.12.2021; STM, Apelação Criminal n.º 7000374-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alt Esq LEONARDO PUNTEL, j. 5.12.2024; STM, Apelação Criminal n.º 7000449- 06.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, j. 20.03.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000249-57.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS FRANÇA NEVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O ACUSADO LUCAS FRANÇA NEVES À PENA
DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 290 DO CPM,
FIXANDO-SE O REGIME INICIAL ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO
DE PENA, BEM COMO CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, C/C O ART. 606
DO CPPM, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A DA ALÍNEA "A" E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE, PREVISTO NO ART. 527 DO CPPM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. CRIME DE
MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
sentença que absolveu o militar da prática do crime de posse de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar, previsto no art. 290 do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), por entender que o fato não
constituía infração penal. O militar foi flagrado, durante revista realizada
dentro do quartel, com pequena porção de maconha em seu armário, no
alojamento, e, após ser punido disciplinarmente (prisão e expulsão da Força),
foi denunciado e posteriormente absolvido em primeiro grau. O MPM
recorreu visando a reforma da sentença para condenar o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse ou guarda de
pequena quantidade de maconha por militar, no interior de quartel, configura
o crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do CPM), e se tal delito exige dolo específico; (ii) estabelecer se a
prévia punição administrativa (prisão disciplinar e expulsão) pela mesma
conduta, impede a persecução penal, à luz do princípio do bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime previsto no art. 290 do CPM é de mera conduta e de perigo
abstrato, de forma que o bem jurídico tutelado (segurança, hierarquia e
disciplina militares) é ofendido pela simples prática de qualquer dos verbos
nucleares ("transportar", "trazer consigo" ou "guardar") em local sujeito à
RELATOR:
REVISOR:
APELADO:
APELANTE:
ADVOGADO:

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
LUCAS FRANÇA NEVES
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DPU

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

2
Administração Militar, sendo irrelevantes o tipo de droga apreendida, a
quantidade da substância proscrita e a ausência de dano.
4.
A autoria e a materialidade encontram-se plenamente demonstradas
pela confissão do acusado em juízo, pelo depoimento das testemunhas, e pelo
laudo pericial definitivo, que comprovou se tratar de substância entorpecente
(maconha com THC) em área sob a Administração Militar.
5.
A conduta do militar, graduado e ciente da proibição, preenche os
requisitos do tipo penal, caracterizando-se a presença de dolo, no mínimo, em
sua modalidade eventual, ao assumir o risco de transportar a substância ilícita
para o interior do aquartelamento.
6.
As esferas penal, civil e administrativa são independentes, permitindo
a punição criminal e administrativa pelo mesmo fato, sem que se configure o
vedado bis in idem, sendo a punição administrativa (expulsão e prisão
disciplinar) insuficiente para afastar a responsabilidade penal.
7.
A sentença absolutória, que invoca a ausência de dolo e a suficiência
da sanção disciplinar para afastar a tipicidade da conduta, contraria o
entendimento pacífico do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo
Tribunal Federal (STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de Julgamento: “1. A posse ou a guarda de substância entorpecente por
militar em local sujeito à Administração Castrense, independentemente da
quantidade, configura o crime previsto no art. 290 do CPM, por se tratar de
delito de perigo abstrato e mera conduta; 2. As sanções disciplinares e a
penalidade de expulsão aplicadas na esfera administrativa não afastam a
responsabilidade criminal do militar pela prática do crime de posse de
entorpecente (art. 290 do CPM), em observância ao princípio da
independência das instâncias.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, "b"; CPPM, art.
439, "f"; Lei nº 6.880/80, art. 42, § 2º.

Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000641-
41.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 20.12.2021;
STM, Apelação Criminal n.º 7000374-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alt Esq
LEONARDO PUNTEL, j. 5.12.2024; STM, Apelação Criminal n.º 7000449-
06.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, j. 20.03.2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao apelo
ministerial, para reformar a Sentença absolutória e condenar o acusado LUCAS
FRANÇA NEVES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM,
fixando-se o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena, bem como
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", e o direito de recorrer em liberdade, previsto
no art. 527 do CPPM.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo MPM contra a Sentença que
absolveu, por unanimidade, LUCAS FRANÇA NEVES da pena cominada pelo crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, art. 290 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento nº 1, doc. 1, da APM):
(...) Extrai-se dos autos que, no dia 05 de julho de 2024, foi realizada revista
no quartel do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado com a finalidade de
verificar a presença de materiais ilícitos, valendo-se do apoio prestado pela
Equipe do Canil do Batalhão da Polícia do Exército Brasileiro.
Durante a realização de faro detalhado, o cão farejador indicou um ponto de
interesse de odor no armário do Cabo LUCAS FRANÇA NEVES. Em seguida,
aberto o armário na presença do referido militar, foi encontrado no seu
interior substância suspeita, semelhante a haxixe.
A substância foi devidamente apreendida na presença do Cabo NEVES e dos
militares que acompanharam toda operação para posterior análise pericial.
No exame pericial preliminar nº 034/2024 – Criminalística/PIC/BPEB
constatou-se um total de 0,8g (zero vírgula oito grama) da substância, que
apresentou resultado compatível com Marijuana-hashish-THC (Evento 18,
Inquérito 1, fls. 70 – 75)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

4
Por meio do laudo definitivo (LAUDO Nº 2218/2024 - INC/DITEC/PF), o
exame laboratorial da substância encontrada no armário do denunciado
concluiu que, “as análises realizadas identificaram o canabinoide
tetrahidrocannabinol (THC), componente químico da espécie vegetal
Cannabis sativa, na forma de apresentação haxixe” (Evento 18, Inquérito 1,
fls. 78 – 80).
As testemunhas Cabo Nélio Antônio de Sousa Maciel e SD Kelvin dos Santos
Nascimento, ouvidas no IPM, afirmaram que estavam presentes no momento
da revista do armário do ora denunciado e que presenciaram o momento em
que foi encontrada a substância ilícita (Evento 19, INQ, fls. 37, 38 e 39).
Ademais, em oitiva realizada pelo Encarregado do IPM, o denunciado
confirmou a propriedade da substância encontrada no seu armário, bem
como afirmou que faz uso de droga fora das dependências militares, e que
tinha ciência sobre a não permissão de posse ou consumo de drogas em
ambiente militar (Evento 18, Inquérito 1, fls. 42/43).
Dessa forma, LUCAS FRANÇA NEVES, de forma livre e consciente, manteve
em depósito substância entorpecente, em lugar sujeito à administração militar
(armário no alojamento do 3º Esqd C Mec), incorrendo nas penas do art. 290,
caput, c/c o art. 9°, inciso I, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar pugna pelo recebimento da
presente denúncia, com a consequente citação do ora denunciado para
responder a todos os termos do processo até decisão final condenatória.
Requer, ainda, a oitiva das testemunhas a seguir arroladas, todas servindo no
3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (a cujo comando se devem requisitar,
com fulcro no art. 349 do CPPM) (...). (Grifos nossos.)
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Termo de Apreensão de Substância (evento nº 1, fl. 17 e 18, do IPM nº
7000196-76.2024.7.11.0011);
- Laudo pericial preliminar nº 034/2024 – Criminalística/PIC/BPEB:
exame de massa de 0,8 g (zero vírgula oito grama). Resultado positivo para maconha
com THC (evento nº 1, fls. 5 a 10, do IPM nº 7000196-76.2024.7.11.0011);
- Laudo pericial definitivo nº 2218/2024 - INC/DITEC/PF exame de
massa de 0,7 g (zero vírgula sete gramas): “as análises realizadas identificaram o canabinoide
tetrahidrocannabinol (maconha com) (THC), componente químico da espécie vegetal Cannabis
sativa, na forma de apresentação haxixe” (evento nº 1, fls. 11 a 13, do IPM nº 7000196-
76.2024.7.11.0011);
- Ficha de Acompanhamento de Vestígio (evento nº 15, fl. 15 e 16, do IPM
nº 7000196-76.2024.7.11.0011);

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

5
- Publicação de ato de punição do Cb EP LUCAS FRANCA NEVES,
preso disciplinarmente por 22 (vinte e dois) dias (evento nº 1, fls. 19 a 21, do IPM nº
7000196-76.2024.7.11.0011);
- Publicação de solução de sindicância (evento nº 18, fls. 108 a 110 do IPM
nº 7000196-76.2024.7.11.0011);
- Relatório final de IPM, no qual o encarregado concluiu haver
cometimento de crime militar pelo então Cb LUCAS FRANÇA NEVES, previsto no
tipo penal capitulado no art. 290 do CPM (evento nº 18, fls. 112 a 114, do IPM nº
7000196-76.2024.7.11.0011);
A Denúncia foi recebida no dia 23/10/24 (evento nº 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado em 28/10/24 (evento nº 11, doc. 1, da APM).
Houve a publicação do ato de expulsão do ex-Cb LUCAS FRANÇA
NEVES, que o tornou indigno de permanecer nas fileiras do Exército, a contar de
6/12/24 (evento nº 84, fls. 86 e 87, da APM nº 7000249-57.2024.7.11.0011).
A defesa apresentou, tempestivamente, resposta a acusação (evento nº 17,
da APM).
Em Audiência de Instrução, foi ouvida a testemunha arrolada pelo
Ministério Público Militar Cb NÉLIO ANTONIO DE SOUSA. Ausente, de forma
justificada, a testemunha KELVIN DOS SANTOS NASCIMENTO.
Nessa ocasião, a defesa suscitou o oferecimento de ANPP e requereu para
que constasse em ata a remessa dos autos ao MPM, a fim de se manifestar quanto à
possibilidade de aplicar o acordo (evento nº 42 da APM).
Posteriormente, houve a sessão de continuidade da instrução, na qual foi
ouvida a testemunha KELVIN DOS SANTOS NASCIMENTO (evento nº 69, doc. 2,
da APM).
Na mesma Audiência, o acusado foi qualificado e interrogado, momento
no qual confessou a prática delitiva (evento nº 69, doc. 3, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu.
Já a DPU requereu que fossem juntadas as folhas de alterações, bem como a sindicância
que resultou na expulsão do acusado (eventos nº 72 e 75 da APM).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas, art. 428 do CPPM, nas quais
asseverou que restaram comprovadas a autoria e a materialidade e, por isso, requereu a
condenação do acusado, como incurso nas penas do art. 290, caput, c/c art. 9º, inciso I,
ambos do Código Penal Militar (evento nº 97 da APM).
No mesmo instante processual, a defesa pleiteou o seguinte:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

6
1. Punição disciplinar aplicada (exclusão a bem da disciplina). Prisão disciplinar por
22 dias. Observância da vedação ao bis in idem.
2. Do princípio da bagatela imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena por
razões de política criminal;
3. Absolvição, com fundamento no art. 439, alínea f, do CPPM;
4. Subsidiariamente, deixar de aplicar a pena por razões de política criminal, em
razão do princípio da bagatela imprópria; e
5. Por fim, requereu a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do
CPM e o direito de apelar em liberdade (evento nº 102 da APM).
Na Sessão de Julgamento, decidiu o Juízo a quo absolver o acusado, por
unanimidade, do crime previsto no art. 290 do CPM, com base no art. 439, alínea “b”,
do CPPM.
Inconformado com a absolvição, o MPM apelou da Sentença. Em suas
razões, pugnou pela configuração do crime de posse de substância em local sujeito à
Administração Militar, assim como lembrou sobre a independência das esferas
disciplinar e penal militar. Por fim, requereu a reforma da Sentença de primeiro grau
para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM (evento nº
149 da APM).
Em contrarrazões, a defesa rebateu as teses da Acusação, pugnando pela
manutenção da absolvição, em razão da extinção da punibilidade, nos termos do art.
439, alínea f, do CPPM, dada a impossibilidade do bis in idem, visto que o acusado já foi
punido em processo disciplinar. Da mesma forma, asseverou que o fato não constituiu
infração penal, nos moldes do art. 439, alínea b, do CPPM. Por fim, pugnou que na
hipótese de reforma da sentença, fosse aplicada a pena no mínimo legal, uma vez
reconhecida a atenuante da confissão e a ausência de outros elementos para majoração
da pena (evento nº 152 da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo
ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento
do apelo ministerial e, no mérito, entendeu pelo provimento desse recurso para reformar
a Sentença Absolutória e condenar o acusado nas sanções do art. 290, caput, do CPM.
(evento nº 9, da AC)
É o Relatório.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

7
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do recurso estão preenchidos, razão pela
qual merece ser conhecido.
In casu, consta dos autos que o acusado foi flagrado conservando em
depósito substância entorpecente, material encontrado em seu armário pessoal,
localizado dentro do alojamento do 3º Esqd C Mec., sem autorização ou em desacordo
com determinação legal, motivo pelo qual foi denunciado, porém absolvido, na primeira
instância, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por entender o Juízo a quo que o
fato não constituiu infração penal.
Não concordando com a absolvição do acusado, o MPM interpôs
Apelação, visando à reforma da sentença para condená-lo na forma do art. 290 do CPM.
Compulsando os autos, claro está que assiste total razão ao recurso
ministerial.
Conforme já mencionado, insta ressaltar que no dia em 5/7/2024, com o
apoio da equipe do Canil do Batalhão da Polícia do Exército Brasileiro, foi realizada
uma revista inopinada dentro do quartel (3º Esqd C Mec) para que se verificasse a
presença de possíveis materiais ilícitos.
Com o apoio de cão farejador foi encontrado, no armário do então Cabo
LUCAS FRANÇA NEVES, ora acusado, determinada porção de substância vegetal,
semelhante a “haxixe”, razão pela qual foi atuado em flagrante.
Posteriormente, durante seus respectivos depoimentos, tanto na fase
inquisitorial quanto na esfera processual, o réu confessou que estava com a substância
ilícita no bolso de uma calça particular, dentro de seu armário, em local sob
o domínio da Administração Castrense.
A prova testemunhal também foi de fundamental importância para
identificar o acusado como o autor desse crime, sendo uníssonas em seus depoimentos
ao afirmarem que o entorpecente apreendido estava em poder do réu, assim como tal
substância proscrita foi trazida pelo infrator graduado para o interior da Unidade Militar,
indo de encontro às normas penais que proíbem esse tipo de conduta no âmbito da
caserna.
Nesse sentido, foi o depoimento da testemunha arrolada pelo MPM, Cb
NÉLIO ANTÔNIO SOUSA MACIEL, que, em Juízo, esclareceu o seguinte:
(...) Questionado sobre o ocorrido, respondeu que estava na formatura e
pediram que alguém responsável pelo alojamento para subir para verificar e
ficar de olho na revista dos cães da PE, e ficar de testemunha enquanto os
cães passam nos armários, depois chamaram o NEVES, pois o cão parou no
armário dele. Perguntaram se havia droga, ele falou que não sabia e que
poderia ter. Revistaram o armário de rotina e acharam dentro de uma roupa
e ele respondeu que era droga e confirmou que era dele, afirmando que era
usuário. O SD NEVES não foi preso no dia e continuou trabalhando
normalmente depois do episódio. Questionado sobre o conhecimento da

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

8
natureza da droga, respondeu maconha. Questionado sobre a quantidade,
respondeu pouca coisa. Questionado se o SD NEVES estava de serviço no dia
da apreensão, respondeu que não estava, estava somente cumprindo
expediente normal. Questionado se tratava de revista inopinada, respondeu
que sim. À DPU, questionado se havia acompanhado a todo tempo a
abordagem, respondeu que sim. Questionado se a droga tinha sido
encontrada dentro de um bolso de uma roupa, respondeu que sim.
Questionado se era uma roupa civil que se usa fora do quartel, respondeu
que sim (...). (Grifos nossos.) (evento nº 44, vídeo 1, da APM).
Do mesmo modo, prestou depoimento o Soldado KELVIN DOS
SANTOS NASCIMENTO, o qual afirmou que:
(...) Questionado sobre o ocorrido, respondeu que estava de testemunha no
dia que os cães do Batalhão da PE foram até o alojamento. Questionado se
presenciou a apreensão da droga, respondeu que sim. Questionado o local
que a droga se encontrava, respondeu que os cães abordaram e se
posicionaram na frente do armário, mexeram na mochila e encontraram a
droga dentro da mochila. Questionado se o armário era do LUCAS, respondeu
que sim. Questionado se a revista foi inopinada, respondeu que sim. Ao MPM,
questionado se chegou a ver a substância apreendida, respondeu que sim.
Questionado se foi dito do que se tratava, respondeu que levantaram a
hipótese de ser maconha (...). (Grifos nossos) (evento nº 69, vídeo 2, da APM)
Além disso, é importante ressaltar que o acusado confessou em Juízo a
prática delituosa, corroborando, dessa forma, os depoimentos das testemunhas acima,
conforme se vê em seu interrogatório:
(...) Questionado sobre o ocorrido, respondeu que no dia pegou uma calça
que tinha saído uns dias antes e vestido com esta se dirigiu ao Esquadrão, no
dia teve uma revista e o cão achou no armário. Questionado se foi dito do que
se tratava, respondeu que maconha. Questionado sobre a quantidade,
respondeu que uma porção pequena. Questionado se é usuário há muito
tempo e quanto tempo, responde que sim, desde que entrou no exército.
Questionado se no dia do evento iria realizar algum tipo de serviço armado,
de guarda ou sentinela, respondeu que não, que estava cumprindo expediente
normal na manutenção. Questionado se a droga estava dentro do armário,
respondeu que sim. Questionado se havia sido preso, respondeu que sim, que
havia ficado 22 dias preso no xadrez, que, após, foi expulso da Força
(licenciado a bem da disciplina). (Grifos nossos) (evento nº 69, vídeo 3, da
APM)
Sendo assim, dúvidas não há de que a autoria do delito restou
caracterizada, já que o acusado, comprovadamente, tinha levado para o interior do
quartel substância proscrita – maconha –, em total desacordo com a determinação legal,
incorrendo, dessa forma, na pior das hipóteses, em três elementos nucleares do tipo
penal descrito no art. 290 do CPM, quais sejam, “transportar”, “trazer consigo” e
“guardar”.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

9
É dizer que a confissão do acusado e os depoimentos das testemunhas são
semelhantes, harmônicos e coerentes entre si, confirmando a dinâmica dos fatos, nos
moldes retratados na denúncia, no sentido de que a substância ilícita foi levada pelo réu
para dentro do aquartelamento.
Da mesma forma, a materialidade delitiva foi irretocavelmente
demonstrada nos autos, por intermédio do Laudo pericial definitivo nº 2218/2024, com
a seguinte descrição: “as análises realizadas identificaram o canabinoide tetrahidrocannabinol
(maconha com) (THC), componente químico da espécie vegetal Cannabis sativa, na forma de
apresentação haxixe”, encontrada em poder do acusado, em local sob a Administração
Militar (evento nº 1, fls. 11 a 13, do IPM nº 7000196-76.2024.7.11.0011).
Nesse sentido, temos o ensinamento de Vicente Greco Filho, como se
segue:
...A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo
para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o
viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la coloca a saúde
pública em perigo, porque é fator decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos
ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba
traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de
psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que
compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno. (Grifos nossos.)
(GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos. Prevenção/Repressão. São Paulo: Editora
Saraiva, 2008. Pg. 114).
Certo é que, ao adentrar na Organização Militar onde servia,
portando substância de uso proibido, mesmo ciente de que assim não poderia proceder,
o acusado, no mínimo, incorreu em dolo eventual, posto que, sem dúvidas alguma,
assumiu o risco de produzir o resultado delitivo, como, aliás, realmente produziu,
levando-se em consideração que esse crime é de perigo abstrato, de mera conduta e,
portanto, não precisa do resultado naturalístico para restar caracterizado.
À vista disso, vale a pena citar o seguinte precedente desta Corte de Justiça
sobre o manejo de drogas nos domínios da Administração Castrense, nesses termos:
EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). DESNECESSIDADE
DE
OCORRÊNCIA
DE
DANO
À
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
CULPABILIDADE. (...). 1. (...) a posse ou o uso drogas não se misturam
com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar
lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares (...). 3. Por
se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não existe a
necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública para
a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM,
bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de
drogas, mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não
ser que a dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

10
acerca dos fatos, circunstância que deve estar devidamente provada nos
autos por meio de laudo específico. (...). (Grifos nossos.) (STM. APELAÇÃO
nº 7000641-41.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Data de Publicação: 20/12/2021.)
Assim, considerando-se que o réu foi autuado em flagrante por ter sido
encontrado com droga em local sob a Administração Militar; que a materialidade restou
comprovada por minucioso laudo técnico emitido pelo Instituto Nacional de
Criminalística da Polícia Federal; que é réu confesso e admitiu ser usuário de drogas;
que não se trata de soldado raso, e sim de um graduado, então claro está que a sentença
absolutória deve ser reformada para condená-lo, com base no art. 290 do CPM.
É dizer que, o próprio acusado confessou tanto em sede de IPM, como,
também, no interrogatório em Juízo, que havia levado a substância proscrita para o
interior do quartel e guardado numa calça, dentro de seu armário.
DAS INCONSISTÊNCIAS DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O
ACUSADO
O Juízo de primeiro grau inicia sua fundamentação para absolver o
acusado, o qual foi autuado em flagrante por ter sido encontrado com droga em local sob
Administração Militar, ressaltando o seguinte:
Não há elementos que indiquem ter o então cabo Lucas França Neves agido
intencional e conscientemente, visando a armazenar na caserna substância
entorpecente. A conduta verificada revela muito mais características de ação
culposa, quando o agente não observa um dever objetivo de cuidado.
(Grifos nossos.)
Com todas as vênias, não agiu com retidão o Juízo a quo, porquanto tais
fundamentos afrontam não só a legislação castrense, como também a jurisprudência
predominante aplicável ao caso.
Sobre tais fundamentos, que serviram para absolver o acusado, torna-se
imperioso ressaltar o seguinte:
Primeiro, este Tribunal, há tempo, vem condenando acusados que, ao
serem flagrados com drogas no interior do quartel, alegam não ter tido a intenção de
levar a substância proscrita para dentro da OM, vide incontáveis precedentes desta
Corte.
Segundo, sabe-se que o porte, a posse ou a guarda de drogas configura
crime de mera conduta, ou seja, a infração penal se consuma instantaneamente, com a
própria conduta capitulada na legislação.
Terceiro, quando o acusado foi flagrado com a droga durante a revista, no
interior de seu armário, esse graduado, por óbvio, já tinha consumado o crime de drogas,
previsto no art. 290 do CPM, bem antes disso, desde o instante em que adentrou à
Unidade Militar portando essa substância proscrita.
Quarto, ao contrário do alegado pelo Juízo primevo, a conduta do acusado
“revela muito mais características” de dolo eventual do que ação culposa, data venia, já
que o então militar sabia que não poderia levar drogas para o quartel e, mesmo assim,
resolveu assumir o risco de produzir o resultado danoso.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

11
Conforme muito bem ressaltou o laborioso Subprocurador-Geral da JMU
Dr ROBERTO COUTINHO em seu Parecer:
Laborou em erro in judicando a r. Sentença ao buscar, como fundamento da
absolvição, o fato de o Apelado não pretender armazenar a substância no
aquartelamento, uma vez que o delito do artigo 290 do CPM é multifacetário e
de conduta alternativa, possuindo vários núcleos como ‘transportar’, ‘trazer
consigo, ainda que para uso próprio’ e ‘guardar’. (Grifos nossos.)
Ainda para fundamentar a absolvição do réu graduado, o Juízo de origem
assim ressaltou:
Para além disso, o então cabo Lucas França Neves, quando da situação
flagrancial, não estava tirando serviço armado ou exercendo função que
exigisse sua permanência na unidade militar, para emprego de força de
reação, por exemplo. A droga encontrada não estava com o ex-militar; mas
sim em uma peça de roupa (calça), guardada em uma mochila, a qual, por
sua vez, permanecia acomodada no armário. (Grifos nossos.)
Pedindo
vênias,
novamente,
esses
fundamentos
supra
destoam
completamente da legislação pátria e, por isso, a sentença absolutória deve ser
reformada, senão vejamos.
Para que o militar seja acusado do crime de drogas, previsto no art. 290 do
CPM, não é exigível que ele esteja “tirando serviço armado”, como entendeu a
sentença.
Ou seja, é perceptível que o uso do armamento não é uma condicionante
para que o militar seja responsabilizado criminalmente, até pela natureza jurídica do
crime de drogas.
E mais. O fato de o militar não estar “exercendo função que exigisse sua
permanência na unidade militar” não tem o condão de afastar sua responsabilidade
penal, nem de isentá-lo de culpa, data vênia.
Da mesma forma, o fato de a droga não ter sido encontrada com o acusado
e sim guardada em seu armário, de nenhuma forma se mostra um argumento suficiente e
plausível para absolvê-lo do crime que perpetrou, bastando, para tanto, que a conduta
dele se amolde em quaisquer dos verbos nucleares estampados no art. 290 do CPM,
como, por exemplo, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar.
É de se notar, então, que basta o militar ser flagrado com drogas em local
sob a Administração Militar para que o crime previsto no art. 290 do CPM esteja
configurado, independentemente de ele estar no seu quarto de hora, estar com armas ou
estar em serviço administrativo.
Dessa forma, o simples ato de levar a droga para dentro do quartel já
configura o crime previsto no art. 290 do CPM, como já ressaltado, por ser um delito de
perigo abstrato, em que o risco de lesão ao bem jurídico tutelado é presumido, pouco
importando a quantidade e a espécie do entorpecente apreendido, bem como se o
infrator estava na posse da droga quando foi preso ou se ele fez uso de substância
proscrita dentro na OM, conforme vêm entendendo o STM e o STF.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

12
Noutro giro, não há que se falar que o réu agiu de forma culposa ao ter em
depósito substância proscrita, por mero esquecimento, dentro do alojamento da Unidade
Militar, onde servia, uma vez que o próprio acusado assumiu em Juízo a propriedade da
droga, afirmando ser usuário dela há muito tempo.
Ora, se o réu chegou a confessar no seu interrogatório que é usuário de
drogas desde o seu ingresso na Força Terrestre, então não pode vir aos autos nesse
instante e arguir que o crime que praticou foi apenas um mero descuido, com todas as
vênias.
Portanto, não agiu com retidão o Juízo de primeiro grau quando resolveu
absolver o acusado pela prática do crime de drogas, sob a frágil alegação de que o tipo
penal indicado na denúncia não prevê forma culposa, é condição necessária a real constatação de
conduta dolosa; do contrário, não se pode admitir a existência do tipo previsto pelo art. 290 do
CPM.
Certo é que, ao absolver o acusado nestes termos, o Juízo de origem
caminha na contramão da jurisprudência do STM e do STF, bem como ignora,
completamente, a natureza jurídica do crime de drogas em local sob a Administração
Militar.
Impende ressaltar que a conduta de ter em depósito ou guardar
entorpecente dentro da Unidade Militar, independentemente do tipo de droga ou da
quantidade, ofende bens, princípios e valores juridicamente importantes à Administração
Castrense, eis que compromete a preservação do bom andamento do serviço militar, bem
como fragiliza a manutenção da hierarquia e da disciplina, por parte da tropa, no seio da
caserna, além de, claramente, expor a imagem das Forças Armadas perante a opinião
pública.
Hodiernamente, o entendimento jurisprudencial predominante é de que a
infração penal prevista no art. 290 do CPM tem natureza de crime de perigo abstrato,
não sendo necessária a existência da lesão manifestamente ilegal para restar configurada
a prática delitiva, e sim tão somente a subsunção do fato ao tipo penal, conforme o
consubstanciado no citado dispositivo:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)
Assim, diante do robusto lastro probatório formado contra o acusado e de
declarações como essas, feitas pelo indigitado nesse contexto – em favor de quem a
sentença a quo isenta de responsabilidade criminal –, não existe a menor possibilidade
de se afastar a tipicidade penal de sua reprovável conduta, muito menos de absolvê-lo do
crime que praticou, devido à exigência com o rigor de retidão, comprometimento e
postura exigível de todos os integrantes das Forças Armadas, sobretudo, no caso dos
autos, por se tratar de um graduado, além de ser visível a consequência danosa em se
encontrar substância entorpecente no meio militar, mesmo que em pequena quantidade,
conforme já ressaltado.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

13
Como visto, os testemunhos colhidos são semelhantes, harmônicos e
coerentes ao confirmarem toda a dinâmica dos fatos, conforme foram narrados na
denúncia, no sentido de que a substância foi levada pelo acusado para o interior do
quartel e lá encontrada dentro de seu armário, após ter sido revistado por seu superior
hierárquico.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO
CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DROGAS NO INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA.
MACONHA.
FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. CRIME CULPOSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTO
ESQUECIMENTO. ALEGAÇÃO REJEITADA. IN DUBIO PRO REO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE
DO
CRIME.
POTENCIAL
LESIVO
DA
DROGA.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1 -
O tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir a vontade livre e
consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a
própria Organização Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais
militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina. 2 - Não
é crível a afirmação de que o Acusado agiu de forma culposa ao trazer
consigo substância entorpecente em área sob a administração militar por
mera falta de atenção. 3 - O militar que introduz entorpecente nas
dependências de uma Organização Militar coloca em risco toda a tropa. Nem
a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação às Forças Armadas,
nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados
por militar torna irrazoável a simples exigência de não portar e não guardar
substância entorpecente no quartel. 4 - A conduta que ofende aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os
vetores fixados pela jurisprudência é incapaz de balizar a aplicação do
princípio da insignificância, o que também afasta a aplicação dos princípios
da “intervenção mínima” e da “fragmentariedade”. 5 - As esferas penal, civil
e administrativa são independentes, de modo que se admitem punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso afete as outras
esferas. 6 - Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância
quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública,
a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem
ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. 7 - O tráfico,
a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade
suficientes para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do
resultado lesivo à saúde das pessoas. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.) (STM. Apelação Criminal n.º

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

14
7000374-64.2024.7.00.0000.
Relator
Ministro
Alt
Esq
LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 5/12/2024)
Portanto, ao contrário do que afirma o édito absolutório, as provas
juntadas aos autos são indiscutíveis, inquestionáveis, robustas e suficientes para trazer a
certeza necessária de que existiu ação tipicamente dolosa, que se amolde ao tipo penal
previsto no art. 290 do CPM.
Pior ainda no caso dos autos, que, segundo o conjunto probatório, o
acusado já havia sido devidamente instruído acerca da proibição de porte de substâncias
ilícitas no interior do aquartelamento, sobretudo, porque ostentava a graduação de
cabo, estando, por conseguinte, ciente do caráter criminoso da referida conduta.
Entretanto, tais instruções e alertas, pelo visto, parecem não ter sido
suficientes para impedir que o acusado incorresse no crime previsto no art. 290 do CPM.
É dizer que, na ocasião, ele tinha totais condições de entender o caráter
ilícito de sua conduta, sendo-lhe, inclusive, exigível conduta diversa, quando resolveu
levar consigo porção de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, preenchendo, consequentemente, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo
penal previsto no art. 290, caput, do CPM.
Além do mais, o acusado estava à época dos fatos com a sua capacidade
de discernimento preservada em relação à consciência da ilicitude do fato praticado,
restando evidente que ele se encontrava em perfeitas condições de saúde.
Dessa forma, claro está que existem provas concretas sobre a autoria e a
materialidade do delito, testificando a solidez de toda a persecução penal, tanto da fase
inquisitorial quanto da fase processual, as quais denotam que, embora o acusado tivesse
conhecimento da proibição de levar entorpecente para o interior da OM, fez pouco
caso e ignorou essa vedação, adentrando ao quartel com drogas, demonstrando, desse
modo, que tinha a intenção direcionada para cometer a infração penal, pela qual fora
denunciado.
Continuando seu intento absolutório, o Conselho de Justiça mencionou
também que:
O Ministério Público Militar expôs, acertadamente, que o fato de o §2º, do art.
42, da Lei nº 6.880/80 prever a impossibilidade de punição disciplinar
(quando há concurso da infração administrativa com crime) não deixaria de
mãos atadas esta justiça especializada. Assim, este Juízo estaria autorizado a
aplicar a lei penal, ainda que — por erro de procedimento — a Autoridade
Administrativa Militar tenha aplicado indevidamente a punição administrativa.
Ocorre, porém, que também não se pode ignorar as circunstâncias do fato
apresentado: o ex-militar já suportou 22 (vinte e dois) dias de prisão, em
razão da flagrância. Prisão tal que, repercutindo na caserna e na esfera
pessoal do detido, já se mostrou suficiente para fazer cumprir os objetivos da
resposta penal. Não há, portanto, a necessidade de nova punição, agora pelas
vias desta ação penal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

15
Ainda que se considere a severidade no que diz respeito ao quantitativo da
punição de prisão, ressalta-se que agiu corretamente o Exército Brasileiro ao
puni-lo administrativamente, uma vez que a mera posse de entorpecente já
constitui infração disciplinar. (Grifos nossos.)
Mais uma vez, não assiste razão o Juízo a quo, porquanto os fundamentos
vão de encontro à legislação vigente, ferindo de morte a jurisprudência dominante.
Nunca é demais lembrar que punições administrativas não tem o condão
de impedir que o acusado responda pelo crime que praticou na esfera penal, já que
prevalece nesse caso o princípio da independência entre as instâncias.
Não é porque o réu foi expulso, a bem da disciplina, das fileiras do
Exército Brasileiro, que a conduta dele deixará, automaticamente, de ser crime e passará
a ser considerada apenas infração disciplinar, com todas as vênias.
Isso porque é cediço que eventuais punições no âmbito administrativo não
impedem que o infrator responda criminalmente por seus atos, devido à independência
entre as esferas administrativa e penal, conforme decidiu, por exemplo, o STJ ao julgar o
REsp nº 1.364.075, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgado em
24/11/2015, e o STF ao apreciar a Ação Originária nº 2.669, Ministro NUNES
MARQUES, Julgado em 21/2/2024.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM.
CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MPM.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. FATO
TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO.
APELO PROVIDO. UNÂNIMIDADE. Para a configuração do crime de porte
de drogas, descrito no art. 290 do CPM, basta a presunção do perigo, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública. A posse ou uso de drogas não se mistura com a atividade militar,
sendo absolutamente antagônicos com os princípios e valores ético-morais das
Forças Armadas, devido a sua capacidade de ocasionar prejuízo à segurança
de militares e civis, razão pela qual devem ser rechaçados com veemência. É
público e notório que tanto o STM quanto o STF vêm entendendo que não se
pode absolver militares flagrados portando quantidade ínfima de drogas
ilícitas no âmbito da caserna, com base no princípio da insignificância, ou,
ainda, que não fizeram uso desses entorpecentes dentro da Unidade Militar.
Evidenciado restou nos autos que os apelados tinham a plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato criminoso que perpetraram, restando
prejudicada a arguição, levantada pelo Juízo a quo, sobre ser a juventude
deles o motivo pelo qual adentraram em área sob a Administração Militar
portando material entorpecente de uso proscrito pelas Forças Armadas. O ato
administrativo de exclusão de militares, a bem da disciplina, não os exime de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

16
responderem penalmente pela sua conduta no âmbito da Justiça Castrense,
devido à independência entres as esferas administrativa e penal, consoante
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Apelo provido. Decisão
por unanimidade. (STM. Apelação Criminal n.º 7000449-06.2024.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
20/03/2025)
Além do mais, esse tipo de crime de guardar substância entorpecente em
área sob a Administração Militar – comprovadamente, praticado pelo acusado – atenta
de forma grave contra normas e princípios intrínsecos da caserna, notadamente, a
hierarquia e disciplina militares, não sendo possível considerar esse tipo de conduta
como mera infração disciplinar.
Em razão disso, uma vez que a conduta perpetrada pelo infrator se
enquadra na descrição legal do referido delito, pressupõe-se a ofensa ao bem jurídico
tutelado pela norma. Foi exatamente o ocorreu no caso dos autos.
Assim, dúvidas não há de que a sentença absolutória in tela merece ser
reformada para que o acusado seja condenado pelo crime capitulado no art. 290 do
CPM.
Ademais, e não menos importante, o fato de a defesa ter afirmado que o
acusado “teria cometido um descuido ao guardar o entorpecente no armário”, dentro da
Unidade Militar, não tem o poder de tornar essa afirmação defensiva uma verdade
absoluta, muito menos de desqualificar a presença do dolo nesse caso, como entendeu o
Juízo de origem, permissa vênia.
Portanto, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, temos
que o recurso ministerial merece provimento, uma vez que o decreto absolutório a
quo não está em consonância com as provas constantes dos autos, visto que os
depoimentos das testemunhas são uníssonos entre si e estão em conformidade não só
com a confissão do acusado, mas também com a irrefutabilidade do laudo pericial,
testificando, indubitavelmente, a subsunção do fato à norma penal prevista no art. 290
do CPM.
Enfim, não havendo qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade
que pudesse justificar a conduta criminosa do acusado, justa se revela a reforma da
Sentença recorrida para condenar o réu como incurso na sanção do art. 290 do CPM.
Sendo assim, passa-se para a dosimetria penal.
Quanto ao réu, tem-se que, na primeira fase, o conjunto das circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM mostra-se favorável a ele, razão pela qual a pena-base deve
ser fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, tampouco atenuantes.
Passando à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de
pena, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000249-57.2024.7.11.0011

17
No mais, concede-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, o regime
aberto para iniciar o cumprimento de pena e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada
a da alínea "a", com observância da obrigatoriedade de comparecimento perante o Juízo
de Execução, na periodicidade determinada na admoestação, designando-se o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar o acusado LUCAS
FRANÇA NEVES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM,
fixando-se o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena, bem como
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", e o direito de apelar em liberdade, previsto no
art. 527 do CPPM.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000249-57.2024.7.11.0011/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS FRANÇA NEVES
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025 foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000249-57.2024.7.11.0011 conforme juntado no
evento 29, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025.
7000249-57.2024.7.11.0011
40001379236 .V1 8773© 8773